Tribunal: TJDFT
Processo: 0735407-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735407-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda – EPP Ricardo Moehlecke Carvalho Construtora OAS S/A em Recuperação Judicial Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda – EPP em conjunto com Ricardo Moehlecke Carvalho (Id. 26512241) e pela sociedade anônima Construtora OAS S/A em Recuperação Judicial (Id. 26562879) contra o acórdão (Id. 26236966) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes (sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda – EPP e Ricardo Moehlecke Carvalho). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator